Tribunal: STF
Processo: ARE 1505604
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINAR. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CABIMENTO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal tendo em vista denúncia anônima recebida via 190. Não havia nenhuma investigação prévia em relação aos acusados, bem como os réus não foram vistos cometendo nenhuma atitude ilícita antes da abordagem policial. 



    2. Não satisfazem a exigência legal do art. 244 do CPP, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Precedente do STJ (RHC 158.580). 



    3. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em denúncia anônima e meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. 



    EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO. 



    APELO DEFENSIVO PROVIDO. RECONHECIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.” 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, dado que foi formulada denúncia relativa a prática de traficância em determinado local, por determinada pessoal, com determinadas características, sendo que, em diligência, os policiais localizaram os réus reunindo todos esses predicados”.



    Destaca que “as circunstâncias incontroversas no acórdão autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de decisão judicial, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz, ainda, que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, precisa ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo desautorizado às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora recorrido à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte: 



    “[...]



    Veja-se, portanto, que os policiais realizaram a abordagem sem haver qualquer investigação prévia em relação aos apelantes, bem como não fizeram campana e nem visualizaram os réus cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram os apelantes foi a denúncia anônima, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato.



    O policial Leandro afirmou em juízo que receberam a denúncia anônima, dando conta que o réu Ney estava transportando drogas. Afirmou, ainda, que já conhecia o réu Ney pois já tinham recebido informações de que ele efetuava o tráfico de drogas. Isto é, receberam denúncia anônima e tinham informações, anônimas, dando conta de suposto tráfico de drogas pelo réu Ney, do que realizaram a abordagem do réu em via pública.



    Da mesma forma os policiais Rubens e Luciano afirmaram em juízo que receberam denúncia anônima via 190 informando que havia outra quantidade de droga na posse do indivíduo Denis, do que se deslocaram até a residência do réu e o abordaram.



    Ressalto, os policiais não visualizaram nenhuma conduta ilícita dos corréus ex ante a abordagem policial, não realizaram campana de modo a visualizar qualquer conduta suspeita, isto é, não realizaram nenhuma atividade de investigação de modo a preencher de forma satisfatória as fundadas razões para as abordagens policiais.”



    Para o Tribunal a quo, “não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública e com base em denúncia anônima, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder“.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido”. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Tribunal de origem, quanto à interpretação conferida ao art. 244 do Código de Processo Penal, devendo proferir novo julgamento, assentada a licitude da busca pessoal nos autos n. 5002699-42.2020.8.21.0057/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente